Tribunal: TJSP
Processo: 1001085-75.2017.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001085-75.2017.8.26.0400/50001, da Comarca de Olímpia, em que é embargante
JULIANO MOREIRA DA SILVA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001085-75.2017.8.26.0400/50001
2
Embargos de Declaração Cível no 1001085-75.2017.8.26.0400/50001 -
Comarca de Olímpia
Embargante: Juliano Moreira da Silva
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Valdelina Aparecida Piovezan, Guilherme Piovezan
Zavatta, Diones Osório da Silva, Marcos Elias Morelo e Prefeitura
Municipal de Severinia
Voto no 38.769
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade – Prequestionamento viabilizador de
instância
superior
–Rediscussão
de
matéria
já
julgada,
emprestando-lhes evidente efeito infringente – Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Juliano Moreira da Silva, nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, sob o fundamento de que o v. acórdão embargado
incidiu obscuridade, contradição e omissão, porque não há indícios
nos autos de que Juliano convidou as empresas para participar da
licitação; a conduta de Juliano não foi voluntariamente dolosa;
Juliano não falsificou documento e; foi omisso quanto à (i)
vantagem auferida por Juliano e (ii) o art. 9o, da Lei n°8.429/1992 o
qual constitui ato de improbidade o importe de enriquecimento
ilícito ou qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida.
II. Daí o porquê requer o acolhimento dos
embargos, prequestionando a matéria a fim de viabilizar
interposição de recursos em instâncias superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001085-75.2017.8.26.0400/50001
3
É o relatório.
O acórdão embargado não se ressente dos vícios
apontados.
Com efeito, o acórdão apreciou todas as questões
submetidas a julgamento, ainda que possa não ter feito referência
expressa a certo e determinado dispositivo legal.
O que se verifica, portanto, ante a clareza dos
fundamentos do acórdão, é que o embargante pretende, em verdade,
por via dos embargos declaratórios, rediscutir matéria já julgada,
emprestando-lhes evidente efeito infringente, o que é vedado.
Se há descompasso entre a tese defendida pelo
embargante e aquela acolhida pelo acórdão, restam-lhes o caminho
dos recursos constitucionais, acaso cabíveis na hipótese em exame.
O que não se pode admitir é que pretenda a
rediscussão
de
matéria
já
decidida,
pretextando
o
prequestionamento viabilizador de Instância Superior.
Assim como não se acolhe embargos de
declaração apenas com efeito de prequestionamento viabilizador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001085-75.2017.8.26.0400/50001
4
recursos para os Tribunais Superiores, também não se os admite
para remissão a dispositivos ou textos da legislação em que se
apoiam os fundamentos da decisão embargada.
Sobre essa questão já decidiu o Tribunal Regional
do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que segue:
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender o
prequestionamento, no interesse da parte que vai
recorrer. Sua função está na efetiva prestação
jurisdicional a qual está obrigado, devendo fazê-la de
acordo com a lei, e não com a vontade da parte. (TRT 3a
R. 3a T. E.D. 41.292/96 - Ap. 01610/96 Rel. Antonio
A. da Silva DJMG 19.11.96)”.
Para eventual efeito, considera-se prequestionada
toda a matéria objeto dos embargos declaratórios, ressaltando-se,
por fim, que a oposição de novos embargos declaratórios, que
apenas rediscutam os fundamentos da decisão, será considerada
protelatória. Daí o porquê, rejeitam-se os embargos declaratórios.
MAGALHÃES COELHO
Relator